Tribunal: STF
Processo: Rcl 76993
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324, À ADC 48, À ADI 3961, À ADI 5625 E AO RE 958.252 (TEMA 725 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADCS 58 E 59. OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DE JUROS LEGAIS PELA TAXA REFERENCIAL DIÁRIA (ART. 39, CAPUT, LEI Nº 8.177/1991). RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por CASABONA E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de acórdão (e-doc. 17) da 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos do Processo nº 1000821-32.2019.5.02.0004, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3961, na ADI 5625, no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) e nas ADCs 58 e 59.



    2. A Reclamação Trabalhista nº 1000821-32.2019.5.02.0004 (e-doc. 09, p. 2-29) foi movida por FERNANDA LOZANO FERRÃO em face da reclamante visando, dentre outros pedidos, o reconhecimento de vínculo de emprego, a despeito de contrato de prestação de serviços de marketing (e-doc. 09, p. 41-44) firmado entre a sociedade de advogados e empresa constituída pela trabalhadora.



    3. A sentença (e-doc. 11, p. 14-24) foi pela procedência parcial dos pedidos, com reconhecimento do vínculo de emprego, nos seguintes termos:



    Vínculo de emprego 



    Considerando a prejudicialidade da análise do pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, passo a apreciá-lo para somente em seguida apreciar a prejudicial de mérito. 



    Na hipótese dos autos, a reclamante alega que celebrou com a reclamada contrato de prestação de serviços de marketing, porém a contratação como pessoa jurídica ocorreu para disfarçar a relação de emprego. Em razão disso, postula o reconhecimento do vínculo de emprego. 



    A reclamada, por sua vez, argumenta que contratou a empresa da reclamante para prestação de serviços, constituída como empreendedora individual, a qual foi contratada para a prestação de serviço de marketing, não havendo ilícito na sua contratação. 



    Pois bem. Para que o vínculo de emprego fique configurado é necessário o preenchimento dos elementos fático-jurídicos elencados no art. 3º da CLT (trabalho prestado por pessoa física, pessoalidade, onerosidade, subordinação e habitualidade), sendo que o ônus de prova em relação a tais elementos é da parte autora, por se tratar de fato constitutivo de seu direito (art. 818, da CLT e art. 373, I, CPC/2015). 



    Contudo, se a parte ré alegar fato obstativo ao reconhecimento do vínculo de emprego, atrairá para si ônus de prova (art. 818 da CLT c/c art. 373, II, CPC/2015). 



    Nesse sentido, considerando o teor da defesa da reclamada, ela atraiu para si o ônus de prova quanto ao fato impeditivo ao reconhecimento do vínculo de emprego. Ônus do qual não se desincumbiu a contento, visto que as provas produzidas nos autos demonstram de forma clara o vínculo de emprego que a reclamante possuía com a reclamada. 



    Primeiro, destaca-se o cartão de visita da reclamante acostado com ID. df7f1d1, no qual consta a marca da empresa reclamada na frente do cartão, bem como a autora ocupante do cargo de coordenadora de marketing e como meios de contato, exclusivamente, o endereço da ré e o e-mail corporativo também da reclamada. 



    Segundo o e-mail de ID. 05e7cac demonstra que a reclamante foi apresentada à equipe da reclamada como a nova coordenadora de marketing. Nota-se que houve a apresentação da pessoa "Fernanda", em nenhum momento houve menção à empresa constituída por ela, deixando, assim, evidente o elemento fático-jurídico da pessoalidade na relação de emprego.



    Terceiro, o e-mail de ID. 05e7cac - pág. 6 comprova que a reclamante tinha que se reportar diariamente ao diretor geral da reclamada, apresentando relatórios e demais atividades. Além disso, a autora era submetida a avaliações de desempenho, conforme consta nos e-mails de ID. 05e7cac - pág. 7 a 11. 



    Ademais, a reclamante também comunicava à reclamada as suas necessidades de se ausentar do trabalho e o e-mail de ID. 05e7cac - pág. 15 demonstra que a reclamada definia que a reclamante deveria trabalhar nas emendas de feriados em regime de revezamento, o que configura o requisito da subordinação, bem como da habitualidade imprescindíveis para o reconhecimento do vínculo de emprego. 



    Do mesmo modo, a prova oral colhida em audiência também foi favorável à tese contida na petição inicial, visto que a testemunha ouvida a rogo da reclamante esclareceu que a "autora comparecia diariamente ao escritório, de segunda a sexta-feira, e trabalhava das 8h30/9h e saía depois da depoente, que saía às 17h30min; que a autora estava subordinada a Rogério e aos sócios; que na sala em que a autora trabalhava havia 3 mesas, uma ocupada por ela, outras pelos estagiários e outra por Rose; que a autora sempre trabalhou em tal sala; que a autora não podia se fazer substituir; (...) que recorda da autora ter participado de avaliação no mesmo dia da depoente". 



    E a testemunha ouvida a rogo da reclamada declarou que "a autora tinha uma mesa de trabalho na ré; que o depoente não monitorava o trabalho da reclamante, porém a via "bastante" no escritório; (...) que a autora foi contratada para receber o valor fixo de 2,5 mil reais por mês; que após um período a autora passou a receber bonificação". 



    Não bastasse, o contrato de prestação de serviços entre a reclamante e a reclamada teve início em 05/05/2014 (ID. 8741a6d) e o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (ID. b69162d) demonstra a abertura da empresa da reclamante em 07/05/2014, o que deixa evidente a vinculação entre a abertura da empresa da reclamante e o contrato firmado com a ré. 



    No mesmo sentido, o fato das notas fiscais emitidas pela empresa da reclamante (página 05 do ID. 5a99f98 e seguintes) em favor da reclamada serem sequenciais confirma a alegação de que a empresa da autora prestava serviços exclusivamente à reclamada e foi aberta apenas para lhe atender. 



    Sendo assim, o conjunto probatório produzido nos autos comprova que a reclamante prestou serviços à reclamada com pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação, preenchendo todos os requisitos necessários ao reconhecimento do vínculo de emprego, de modo que a imposição pela reclamada de abertura de pessoa jurídica pela reclamante visou disfarçar uma inequívoca relação de emprego, configurando típica "pejotização", conforme termo denominado pela jurisprudência. 



    Portanto, julgo procedente o pedido para declarar o vínculo de emprego entre a autora e a reclamada no período de 05/05/2014 a 11/07/2017 e, por consequência, determino que a reclamada anote a CTPS dela.



    (...)



    Juros e correção monetária 



    Os créditos da parte autora serão atualizados na forma do art. 459, §1º, da CLT e da súmula 381 do TST, considerando-se como época própria o mês seguinte ao vencimento.



    No que tange ao índice de atualização monetária deverá ser aplicado o IPCA-E, ante o julgamento pela 2ª Turma do STF, em 05/12/2017, que rejeitou a Reclamação 22.012/RS contra a decisão do TST que determinou a adoção de tal índice como a mais adequada. 



    Prejudicada, portanto, a previsão da correção monetária pela TR conforme prevê o novo art. 879, §7º da CLT, incluído pela Lei 13.467/2017, ante o julgamento do Plenário do STF que validou a decisão do TST que declarou a inconstitucionalidade por arrastamento da Taxa Referencial como índice no processo do trabalho. 



    Sobre os valores devidamente corrigidos incidirão juros de mora, a partir do ajuizamento da ação, à razão de 1% ao mês, não capitalizados, "pro rata die" (art. 883 da CLT e súmula 200 do TST). 



    Com efeito, cabe esclarecer que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, os juros e a correção monetária, por se tratarem de consectários da condenação, detêm natureza jurídica de processual civil. E, por essa razão, não podem ser objeto de medida provisória, nos termos do art. 62, §1º, I, alínea "b", da CRFB/88. 



    Nesse sentido, as alterações contidas na MP 905/2019 quanto aos juros e correções monetárias são inconstitucionais por contrariarem o disposto art. 62, §1º, I, alínea "b", da CRFB/88 e não serão observadas na liquidação da sentença.



    (e-doc. 11, p. 14-24, grifo nosso) 



    4. Em face de tal decisão, foram interpostos recursos ordinários que foram julgados em acórdão (e-doc. 12, p. 2-15), completado após oposição de embargos de declaração (e-doc. 12, p. 21-23), cujos trechos são abaixo transcritos:



    Vínculo de emprego



    Afirma a reclamada ser indevido o reconhecimento de vínculo de emprego, por não comprovado o preenchimento dos requisitos necessários. Aduz que firmou contrato com pessoa jurídica, sendo que a reclamante possuía total liberdade de horário e frequência, não havendo obrigação de exclusividade na prestação dos serviços. 



    Ao admitir a prestação de serviços em caráter diverso da relação de emprego (fato impeditivo do direito da autora), a reclamada atraiu para si o ônus da prova de sua alegação, nos termos do art. 818, inciso II, da CLT, não tendo, contudo, se desvencilhado satisfatoriamente deste encargo. 



    Ao revés, as provas colhidas revelam a presença dos elementos da relação de emprego, notadamente pessoalidade, onerosidade e subordinação, nos serviços realizados pela reclamante. 



    Nesse sentido, a r. sentença de 1º grau pontua todos os elementos que dão suporte à condenação. 



    De início, não vinga a tese de que o contrato de prestação de serviços foi firmado com pessoa jurídica e não pessoa física, como exige o art. 3º da CLT. Alegado o vínculo cumpre analisar os fatos e as circunstâncias da prestação de serviços. Nesse sentido a seguinte decisão: 



    "O sistema jurídico pátrio considera nulo o fenômeno hodiernamente denominado de "pejotização", neologismo, pelo qual, se define a hipótese em que o empregador, para se furtar ao cumprimento da legislação trabalhista, obriga o trabalhador a constituir pessoa jurídica, dando roupagem de relação inter-empresarial a um típico contrato de trabalho o que exige o reconhecimento do vínculo de emprego. Recurso não provido". (TRT/SP; 00014342520125020001; Relatora: Ivani Contini Bramanti; DEJT 15/08/2014).



    O contrato de prestação de serviços, juntado aos autos, (ID. 8741a6d) foi firmado em 5/5/2014, com "empresário individual", cuja inscrição cadastral ocorreu em 7/5/2014, constando como endereço da sede da instituição/empresa (Logradouro), o endereço da reclamada (R. Maestro Chiaffarelli, 31). E as notas fiscais emitidas em favor desta (ID. 5a99f98), possuem numeração sequencial. 



    De outro lado, a prova oral colhida, comprova os elementos caracterizadores do vínculo, tendo a testemunha indicada pela reclamada informado que a autora tinha mesa de trabalho própria e recebia, ao menos no início do contrato, valor fixo mensal. 



    Tais afirmativas dão suporte ao depoimento da testemunha indicada pela reclamante, que afirma: " ... a autora comparecia diariamente ao escritório, de segunda a sexta-feira, e trabalhava das 8h30/9h e saía depois da depoente, que saía às 17h30min; que a autora estava subordinada a Rogério e aos sócios; que na sala em que a autora trabalhava havia 3 mesas, uma ocupada por ela, outras pelos estagiários e outra por Rose; que a autora sempre trabalhou em tal sala; que a autora não podia se fazer substituir; (...) que recorda da autora ter participado de avaliação no mesmo dia da depoente" Nesse ponto, peço vênia para transcrever parte da r. sentença:



    (...)



    Apenas o fato de a reclamante possuir cartão de visita, com o logotipo do escritório e o e-mail de apresentação da empresa, se analisado de forma isolada, não comprova o alegado vínculo. Porém, no contexto dos autos, consideradas todos os demais elementos trazidos, dão respaldo à tese de existência de vínculo de emprego. 



    No mais, o trabalhador autônomo não está sujeito a horários, ordens e nem permanece sob a fiscalização daquele para quem presta serviços. E no caso, todos esses elementos foram identificados. 



    Por fim, as alegações recursais não encontram suporte probatório, não comprovam a tese de prestação autônoma de serviços e não abalam a conclusão da r. sentença que, de forma minuciosa, apontou todos os elementos constantes nos autos que evidenciam o vínculo. 



    Pelo exposto, mantenho o r. julgado de origem no tocante ao vínculo reconhecido e, consequentemente, quanto às parcelas dele decorrentes, inclusive no que diz respeito à obrigação de anotação do contrato em CTPS, com a determinação de multa comina imposta pela eventual inércia quanto ao seu cumprimento.



    (...)



    Correção monetária. 



    Aduz a recorrente que é inaplicável o IPCA-E como índice de correção monetária, devendo prevalecer a TR. 



    O E. Supremo Tribunal Federal, na sessão realizada em 5/12/2017 (RCL 22.012), pela 2ª Turma, julgou improcedente o pedido contido na Reclamação, na qual havia sido concedida a liminar que suspendia a decisão proferida pelo Tribunal Pleno do TST em agosto de 2015 (TST-ArgInc-479-60.2011.5.04.0231), decisão essa que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos trabalhistas pela TR prevista no art. 39 da Lei 8.177/91, e elegeu, em seu lugar, o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial). 



    É certo que, em sede de Embargos Declaratórios, o TST atribuiu efeito modificativo ao seu julgado, estabelecendo 25/3/2015 como marco para a substituição da TR pelo IPCAE. 



    Apesar disso, passo a adotar o posicionamento de que não é mais possível modular a aplicação do IPCA-E, a partir de 25/3/2015, levando-se em conta que o STF, em julgamento de embargos declaratórios em 3/10/2019, entendeu pela impossibilidade de modular os efeitos da decisão, reconhecendo como devido o IPCA-E desde 2009, nos termos do voto vencedor do Ministro Alexandre de Morais.



    Por isso, impõe-se a adoção do IPCA-E como índice de atualização, a fim de ser observada a efetiva recomposição do crédito trabalhista, sem qualquer modulação.



    Registre-se, por oportuno, que o critério de atualização dos débitos trabalhistas definido na reforma trabalhista (Lei 13.467/2017), que introduziu o parágrafo 7º no artigo 879 da CLT, apenas repete a previsão da Lei 8.177/91, ou seja, a mesma fórmula declarada inconstitucional pelo E. TST, razão pela qual não pode ser utilizado. Por isso, também inaplicável a Tese Jurídica Prevalecente 23 do TRT desta Região. 



    Por isso, mantenho a r. sentença de origem. 



    Diante do que consta na Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade n° 58, esta Turma já firmou posicionamento, cujos fundamentos abaixo transcrevo: 



    (a) a discussão quanto ao IPCA-E e sua aplicabilidade, como parâmetro de atualização dos créditos trabalhistas, é um capítulo recursal específico, assim, a suspensão do julgamento pode alterar o exame dos demais capítulos recursais, os quais representam créditos de natureza trabalhista, portanto, de expresso cunho salarial; 



    (b) a paralisação do processo, por estar na fase de julgamento, representa um entrave ao exercício da jurisdição trabalhista, prejudicando, assim, o cumprimento desta Turma ao preceito constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF); 



    (c) a prestação jurisdicional célere é imprescindível face ao princípio constitucional da razoabilidade da duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF); 



    (d) o IPCA-E deve ser observado como critério de atualização do crédito trabalhista ante os fundamentos acima formulados; 



    (e) a adoção do IPCA-E, como parâmetro de atualização do crédito trabalhista não retira o direito de a parte prejudicada, independente do trânsito em julgado desta decisão, em regular liquidação de sentença, invocar o quanto disposto na liminar concedida na Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58 (Distrito Federal) para suspensão da cobrança de parcela relativa à atualização monetária pelo IPCA-E, enquanto não transitada em julgado decisão final do STF na referida ação cautelar, ou requerer a extinção da exigibilidade dessa parcela em caso de decisão do STF quanto à inaplicabilidade do IPCA-E, como parâmetro de atualização do crédito trabalhista, com fundamento no art. 884, § 5º, da CLT: "Considera-se inexigível o título fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretações tidas como incompatíveis com a Constituição Federal".



    (...)



    (e-doc. 17, grifo nosso)



    5. Posteriormente, foi interposto recurso de revista (e-doc. 12, p. 25-52) cujo seguimento foi negado, o que foi objeto de agravo de instrumento (e-doc. 12, p. 81-95) que está pendente de julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho. 



    6. A reclamante considera que o acórdão (e-doc. 17) da 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região viola precedentes desta Corte porque:



    a) “A regra geral dita pelo STF é no sentido da licitude das divisões de trabalho orientadas por modelos positivados ou não defesos em lei, sendo excepcional a caracterização da ilicitude no âmbito da terceirização, da parceria, da franquia, da autonomia do transporte de cargas, da pejotização ou de outras relações jurídicas arregimentadas segundo normas de Direito Civil” (e-doc. 01, p. 18, grifo nosso);



    b) “Partir-se da presunção de vínculo empregatício, em clara situação de prestação de serviço mediante contrato de prestação de serviços por meio de pessoa jurídica, na qual inexistia o preenchimento dos requisitos constantes dos artigos 2º e 3º da CLT, sobretudo pela ausência de subordinação jurídica e a autonomia profissional, viola os precedentes vinculantes do STF. Além disso, a parte beneficiária era pessoa hipersuficiente, pois experiente no ramo de marketing, empresária e com instrução suficiente de compreensão, e não há qualquer comprovação de vício de consentimento que possa invalidar o negócio jurídico estabelecido entre as partes” (e-doc. 01, p. 18);



    c) “A ratio decidendi aditada nos julgados paradigmas do E. STF conduz à conclusão de que a existência de contratos de prestação de serviço presumidamente válidos e disciplinadores de arranjos voltados à execução de trabalho torna despicienda a perquirição da presença dos elementos configuradores da relação de emprego (...) Do contrário, restariam fulminados de validade os princípios da legalidade, da livre iniciativa, da livre concorrência e da segurança jurídica” (e-doc. 01, p. 19, grifo nosso)



    d) “Se a Suprema Corte resguarda a livre iniciativa a que pessoas integrem relações jurídicas não especificamente regulamentadas por lei para articular modos de prestação de serviços, com muito mais razão deverá guarnecer ato jurídico perfeito celebrado por duas empresas para a execução de serviço voltado à área de marketing do escritório de advocacia, nos termos do contrato firmado sob a égide de normas do direito privado. Entendimento diverso afronta a autoridade das decisões paradigmáticas do E. STF e, concomitantemente, implica em injustificável ofensa aos princípios da segurança jurídica e da livre iniciativa, nos termos dos arts. 1º, IV, 5º, XXXVI, e 170 da CF/88”(e-doc. 01, p. 19, grifo nosso);



    e) “(...) a autoridade reclamada, ao determinar apenas a aplicação do índice de IPCA-E, sem qualquer modulação, não atende à necessidade da expressa manifestação quanto aos índices a serem aplicados no caso concreto, exigida no julgamento das ADCs 58 e 59” (e-doc. 01, p. 17, grifo nosso)



    7. Assim, requer, liminarmente, a “suspensão da reclamatória trabalhista n.º 1000821-32.2019.5.02.0004, até que haja o julgamento em definitivo da presente Reclamação Constitucional” (e-doc. 01, p. 20).



    8. No mérito, roga pela procedência desta ação “a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 [sic] e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 – RG), bem como das ADCs 58 e 59.” (e-doc. 01, p. 20).



    É o relatório. Decido.



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    11. A Reclamante aponta como paradigmas a ADC 48, a ADI 3961, a ADI 5625, o RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) e as ADCs 58 e 59 que assim dispõem:



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado. (STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADI 3961, Rel.Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020  PUBLIC 05.06.2020, grifo nosso)  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente. (STF, ADI 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 28.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059  DIVULG 28.03.2022  PUBLIC 29.03.2022)



    RECURSO